Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-47.2022.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que reconheceu a abusividade no percentual da taxa de juros aplicada e da repetição simples do indébito – Tópicos que fez coisa julgada – tópicos que fez coisa julgada - Recurso do autor – Dano moral – Inocorrência – Pedido indenizatório improcedente - Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca e parcial das partes – Alteração do critério de fixação da verba honorária que se impõe no caso concreto – Sentença reformada neste ponto, pois o percentual sobre o valor da condenação acarretaria verba honorária irrisória para o advogado do autor - Incidência da regra contida no artigo 85, § 8o, do CPC – Majoração da verba honorária imposta à ré para R$ 1.320,00 – Inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC - Valores constantes da tabela da OAB representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85.
Recurso provido em parte.